Tribunal: STF
Processo: ARE 1505122
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DECRETO N. 11.374/2023: INSTITUIÇÃO, RESTABELECIMENTO OU MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETO 11.374/2023. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. DECRETO 11.322/2022. REGIME FISCAL QUE NUNCA ENTROU EM VIGÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ADC 84. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Não há decisão de suspensão das demandas que apreciem a mesma matéria submetida à apreciação do Supremo Tribunal Federal nos autos da ADC 84, razão pela qual o feito deve ser processado e julgado sem necessidade de sobrestamento. 2. A apelante submete-se ao regime de apuração não-cumulativa da Contribuição para o Programa de Integração Social (‘PIS’) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (‘COFINS’) e tem a obrigação de apurar as referidas contribuições por força do art. 1º do Decreto 8.426/2015, que fixou as alíquotas nos percentuais de 0,65% e de 4%, respectivamente. 3. Em 30/12/2022, foi publicado o Decreto 11.322 que reduziu pela metade as referidas alíquotas (0,33% e 2%) de PIS/PASEP e da COFINS sobre receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não-cumulativa, com efeitos a partir de 01/01/2023. 4. Ainda no primeiro dia do ano de 2023, publicou-se o Decreto 11.374, com vigência imediata, revogando o supracitado Decreto 11.322/2022 e repristinando o Decreto 8.426/2015, ou seja, mantendo os índices que vinham sendo pagos pelo contribuinte desde 2015 (0,65% e 4%). 5. A redução de alíquota implementada pelo Decreto 11.322/2022 jamais chegou a se aplicar, porquanto revogada no mesmo dia em que se iniciaria a sua eficácia. 6. Nos autos da ADC 84, em 08/03/2003, o Ministro Relator Ricardo Lewandowski concedeu a medida cautelar requerida, ad referendum do Plenário da Suprema Corte (art. 21 da Lei 9.868/1999 cumulado com o art. 5º, §1º, da Lei 9.882/1999), para suspender a eficácia das decisões judiciais que, de forma expressa ou tácita, tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023 e, assim, possibilitar o recolhimento da contribuição para o PIS/Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente, até o exame de mérito daquela ação. 7. O e. Ministro assinalou ‘que o Decreto 11.374/2023 não pode ser equiparado a instituição ou aumento de tributo e, por isso, não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, na medida em que o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%. Destarte, não há falar em quebra da previsibilidade ou que o contribuinte foi pego desprevenido’. 8. o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, referendou a concessão da medida cautelar requerida, validando o Decreto 11.374/23, que restabeleceu as alíquotas de contribuição para o PIS e a Cofins incidentes sobre receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo, mantendo a exigência do PIS/Cofins com base nas alíquotas de 0,65% e 4% sobre receitas financeiras. 9. Na linha interpretativa adotada pela Suprema Corte, é de se concluir que não houve aumento ou restabelecimento de alíquota de PIS/Cofins incidentes sobre receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa, de modo a afastar a anterioridade nonagesimal na espécie. 10. Apelação a que se nega provimento” (fls. 8-9, e-doc. 14). 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o § 6º do art. 195 da Constituição da República.



    Narram que “as recorrentes – GRSA, Clean Mall e Foodbuy – fazem parte de um conglomerado empresarial e são reconhecidas empresas, atuando em escala nacional e em diversos segmentos da economia, sobretudo hospitais, escolas, aeroportos e indústrias de base. Recolhem, por isso, regularmente tributos federais, dentre os quais as contribuições PIS/COFINS, inclusive aquelas incidentes sobre receitas financeiras, conforme Decreto nº 8.426/2015” (fl. 3, e-doc. 16).



    Argumentam que “a revogação do Decreto nº 11.322/2022 devolveu a vigência das alíquotas trazidas na redação anterior do Decreto nº 8.426/2015. Assim, a revogação das alíquotas reduzidas, implementadas pelo Decreto nº 11.322/2022, importa, indiretamente, em majoração das alíquotas, que retornarão ao patamar de 0,65% e 4% para o PIS e para a COFINS, respectivamente” (fl. 4, e-doc. 16).



    Sustentam que, “em se tratando de aumento de contribuição social, natureza jurídica do PIS e da COFINS, é preciso respeitar observância do constitucional princípio da anterioridade nonagesimal (noventena), previsto no artigo 195, § 6º, da CRFB/1988, de modo que as alíquotas das contribuições PIS/COFINS incidentes sobre receitas financeiras deverão ser de 0,33% e 2%, respectivamente, para o período de 1º de janeiro até 2 de abril de 2023, quando, somente então, passam a ser aplicáveis as alíquotas majoradas de 0,65% e 4%” (fl. 4, e-doc. 16).



    Asseveram que, “não obstante os fundamentos deduzidos, de fato houve majoração de tributo, pois a revogação de decreto que reduz as alíquotas é, sim, considerado aumento de tributo pelo E. Supremo Tribunal Federal (não obstante a decisão proferida por esta E. Corte no julgamento da medida liminar na ADC nº 84)” (fl. 7, e-doc. 16).



    Ressaltam que “o artigo 195, § 6º, da Constituição Federal não exige um número mínimo de dias de vigência ou a efetiva materialização do fato gerador sujeito à alíquota menor para que se faça presente o direito à anterioridade em caso de sua posterior majoração. Mesmo que tenha havido apenas três dias ou um dia de vigência e que, neste período, não tenha ocorrido fato gerador, apenas o fato de ter a alíquota menor entrado em vigor já impõe observar a anterioridade” (fl. 14, e-doc. 16).



    Pedem conhecimento e provimento do recurso.



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido porque o acórdão recorrido se harmoniza com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 17).



    Os agravantes limitam-se a repetir as razões do recurso extraordinário e pedir o sobrestamento do feito, com a alegação de que “não trará nenhum prejuízo à União Federal, na medida em que as Agravantes nunca se beneficiaram de medida suspensiva da exigibilidade das contribuições questionadas, efetuando o recolhimento conforme previsto na norma questionada” (fl. 6, e-doc. 18).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “No dia 08/05/2023, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, referendou a concessão da medida cautelar requerida, para suspender a eficácia das decisões judiciais que, de forma expressa ou tácita, tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023 e, assim, possibilitar o recolhimento da contribuição para o PIS/Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente, até o exame de mérito da ADC 84. 



    O Supremo Tribunal Federal, assim, validou o Decreto 11.374/23, que restabeleceu as alíquotas de contribuição para o PIS e a Cofins incidentes sobre receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo, mantendo a exigência do PIS/Cofins com base nas alíquotas de 0,65% e 4% sobre receitas financeiras. 



    Ao mesmo tempo, concluiu que o Decreto 11.374/23 não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, uma vez que o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%, afastando a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal (...).



    Dessa forma, na linha interpretativa adotada pela Suprema Corte, é de se concluir que não houve aumento ou restabelecimento de alíquota de PIS/Cofins incidentes sobre receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa, de modo a afastar a anterioridade nonagesimal na espécie. 



    Em face do exposto, nego provimento à apelação interposta, nos termos da fundamentação acima. 



    É como voto” (fls. 6-7, e-doc. 14).



    No julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 84, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal concluiu que “o Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal”. Esta a ementa desse julgado:



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, II; 3º, I; E 4º DO DECRETO 11.374/2023. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. FATO GERADOR CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO MENSAL. AUSÊNCIA DE DIREITO DO CONTRIBUINTE DE SUBMETER-SE A REGIME FISCAL QUE NUNCA ENTROU EM VIGÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA E REFERENDADA PELO PLENÁRIO. 1. Os arts. 1º, II; 3º, I; e 4º do Decreto 11.374, de 1º de janeiro de 2023, repristinam dispositivos do Decreto 8.426/2015, anteriormente à alteração pretendida pelo Decreto 11.322, de 30 de dezembro de 2022, que reduziu pela metade as alíquotas de PIS e Cofins sobre receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa de tais contribuições. 2. Presente o requisito da controvérsia judicial relevante em razão da existência de decisões proferidas pela Justiça Federal que tanto afastam como aplicam as alíquotas previstas no Decreto 11.374/2023. 3. Relativamente à plausibilidade jurídica do pedido, verifica-se que o Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. Por esse motivo, não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, uma vez que o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%. 4. As contribuições ao PIS e Cofins têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Assim, no exíguo prazo do Decreto 11.322/2022, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se a regime fiscal que jamais entrou em vigência. 5. O requisito do perigo da demora resta evidenciado em razão da constatação da controvérsia constitucional relevante e da existência de decisões judiciais conflitantes acerca do tema. 6. Pedido acolhido, ad referendum do Plenário do STF, para suspender, até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente. 7. Medida cautelar referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal” (DJe 16.6.2023).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Direito Tributário. Agravo interno em Embargos de Declaração em Recurso Extraordinário. Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante - AFRMM. Alíquota. Decreto nº 11.374/2023. Princípio da anterioridade. Inaplicabilidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença denegatória da segurança. 2. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. O Plenário desta Corte, ao apreciar a ADC 84-MC-Ref, consignou que ‘o Decreto nº 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal’. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que é incabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.472.514-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 29.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS E CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS. DECRETO N. 11.374/2023: INSTITUIÇÃO, RESTABELECIMENTO OU MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SOBRESTAMENTO DO RECURSO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DE MÉRITO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 84/DF: DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.483.630-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E DA COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. DECRETO N. 11.374/2023. AUSÊNCIA DE CRIAÇÃO, DE RESTABELECIMENTO OU DE MAJORAÇÃO DE TRIBUTO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Decreto n. 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo que não atrai o princípio da anterioridade nonagesimal (ADC 84 MC-Ref/DF, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 16/6/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento” (RE n. 1.475.309-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 1º.4.2024).



    Confiram-se também, por exemplo, decisões proferidas em processos semelhantes ao presente: RE n. 1.487.683/SC, de minha relatoria, DJe 29.4.2024; RE n. 1.481.108/SC, de minha relatoria, DJe 2.4.2024; RE n. 1.478.135/SC, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.4.2024; RE n. 1.454.299/CE, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 25.9.2023; e RE n. 1.458.587/SC, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 18.10.2023.



    O julgado recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    6. Assentou-se, neste Supremo Tribunal, não se fundamentar validamente sobrestamento de recurso, para aguardar-se o exercício de controle abstrato de constitucionalidade, para apreciação de recurso extraordinário quando houver jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a matéria nele discutida. Não deve, portanto, ser adotado o sobrestamento para aguardar-se o trânsito em julgado da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 84/DF, que já teve o mérito julgado. 



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes. 



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria as partes à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora